Tribunal: TJBA
Processo: 8013338-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013338-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JEFERSON QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO À SAÚDE E DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença movido por JEFERSON QUEIROZ DE JESUS, que rejeitou a impugnação da agravante e manteve a execução de astreintes no valor de R$ 71.000,00, fixadas em razão do descumprimento de ordem liminar que determinava o restabelecimento do plano de saúde do agravado, portador de paralisia cerebral. Sustentou-se a desproporcionalidade do valor executado em relação à condenação por danos morais. Pedido de efeito suspensivo indeferido, com posterior interposição de agravo interno, julgado prejudicado.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade e razoabilidade da decisão que manteve multa cominatória imposta pelo descumprimento de ordem judicial, especialmente diante da alegada desproporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal.

III. Razões de decidir
A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva, voltada a compelir o devedor ao cumprimento de obrigações impostas judicialmente, sem caráter indenizatório.
É admissível a revisão judicial do valor da multa, mas tal análise deve considerar a conduta da parte, o tempo de descumprimento da decisão e a gravidade do bem jurídico afetado.
No caso, a resistência da agravante em cumprir ordem que visava à garantia da continuidade de tratamento de paciente em condição grave justifica o valor estipulado.
A simples comparação com o valor da condenação principal não é suficiente para caracterizar desproporcionalidade.
Reduzir a multa, nas circunstâncias dos autos, comprometeria o caráter coercitivo da medida e incentivaria o descumprimento de decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC deve observar a conduta da parte e a relevância do bem jurídico tutelado, podendo ser mantida em patamar elevado quando configurada resistência prolongada ao cumprimento da decisão.
2. A proporcionalidade das astreintes não deve ser aferida exclusivamente em comparação com o valor da obrigação principal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1748507/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8013338-16.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça